Tribunal: TJES
Processo: 5026886-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026886-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DOUGLAS ASSIS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5026886-70.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
.

RECORRIDO:
DOUGLAS ASSIS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO COMETIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NULIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-9T47V, em razão da decadência do direito de aplicar a penalidade.

2.

Em suas razões recursais, a Autarquia sustenta a inocorrência de decadência, sob a alegação de que o prazo deveria ser computado apenas a partir da conclusão do processo da multa originária, ocorrida em 2023, o que tornaria tempestiva a notificação expedida em agosto daquele mesmo ano.

3.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da decadência do direito de punir estatal, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021 no art. 282 do CTB e das normas de transição aplicáveis às infrações pretéritas.

4.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a insurgência recursal não merece prosperar,

porquanto irretocável a sentença de origem ao reconhecer o perecimento do direito de punir estatal. Com efeito, tratando-se de infração cometida em 19/01/2020, data anterior às alterações legislativas sobre prazos decadenciais, impõe-se a observância da regra de transição objetiva para garantir a segurança jurídica, vedando-se a aplicação de marcos temporais flutuantes que prejudiquem o administrado.

5.

Nesse cenário, a Resolução nº 18/2024 do CETRAN/ES, no exercício de sua competência normativa, pacificou a
quaestio
ao estabelecer em seu art. 2º, inciso I, alínea "b", que para infrações anteriores à Lei nº 14.071/2020, o marco inicial da contagem decadencial é fixado, invariavelmente, em 02/07/2021.

6.

In casu
, aplicando-se o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, o termo final para a expedição da notificação de penalidade encerrou-se, impreterivelmente, em 02/07/2022. Contudo, exsurge dos autos a prova inequívoca de que a notificação de penalidade do processo de suspensão somente foi expedida em 25/08/2023.

7.

Dessa forma, o lapso temporal transcorrido supera, em muito, o prazo fatal estabelecido pela norma de regência. A tese recursal, ao pretender postergar o termo inicial da contagem decadencial, colide frontalmente com o princípio da segurança jurídica e desvirtua a teleologia da regra de transição, criada precipuamente para conferir estabilidade às relações administrativas e impedir a perpetuação indefinida da pretensão punitiva estatal.

8.

Desta feita, configurada a inércia da Administração Pública e o desrespeito aos prazos peremptórios, operou-se a decadência do direito de aplicar a penalidade, sendo imperiosa a manutenção da sentença que, com acerto, anulou o procedimento viciado.

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)